Tribunal: TJBA
Processo: 8001216-26.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001216-26.2024.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALAN GEISON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS, MARCO ANTONIO SANTOS MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). APELANTE CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIAL ABERTO, ALÉM DE 200 DIAS MULTA. POSTERIORMENTE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
ILICITUDE DA PROVA ORIGINÁRIA. REVISTA REALIZADA ANTE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS.
REJEIÇÃO.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO
(AVISO DE MIRANDA).
ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL
.
PRECEDENTE DO STJ
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO EVIDENCIADA. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA 231 DO STJ.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, em favor de
ALAN GEISON SILVA DOS SANTOS
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Crime da Comarca de Iaçú/BA,
Dr.

Matheus Oliveira de Souza,

que, nos Autos
n
º
8001216-26.2024.8.05.0090
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 01(um) ano, 11(onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, além de 200 dias multa pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
,
a ser cumprida em regime aberto. Posteriormente substituída por duas restritivas de direitos.

2. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que no “dia
10 de agosto de 2024, por volta das 15h00min, na Rodovia BA046, nas proximidades do Terminal Rodoviário da cidade de Iaçu/BA, o DENUNCIADO foi preso em flagrante, porque, na ocasião, transportava drogas de uso proscrito, em desacordo com determinação legal de regulamentar.

Nas condições de tempo acima mencionadas, a Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo, passageiro de um ônibus da Empresa EMTRAN, estava transportando drogas, proveniente do Estado de São Paulo.

Os policiais militares abordaram o ônibus da Empresa EMTRAN e, diante das informações indicadas previamente, procederam à entrevista do DENUNCIADO, que se mostrou bastante nervoso na ocasião.

O DENUNCIADO trazia consigo uma bolsa e foi solicitado que a abrisse, para mostrar o conteúdo. Feito isto, foram encontrados, dentro dela, os seguintes itens, descritos no Auto de Exibição e Apreensão (ID 459105642 – Pág. 12):
•
Maconha/TETRAHIDROCANABINOL - Descrição: 04 tabletes grandes - Tipo Embalagem: Pacote, Cor: verde;
•
Cocaína - Descrição: 140 trouxinhas de uma substância análogo à cocaína - Tipo Embalagem: Outro - Saco plástico, Aparência: pó, Cor: transparente;
•
Maconha/TETRAHIDROCANABINOL - Descrição: 283 trouxinhas de uma substância análoga à erva maconha, Tipo Embalagem: Outro - Saco plástico, Aparência: transparentes.
•
Maconha/TETRAHIDROCANABINOL - Descrição: 130 trouxinhas de uma substância análoga à erva maconha, Tipo Embalagem: Outro - Saco plástico, Cor: marrom.

O DENUNCIADO, então, foi conduzido à DEPOL, oportunidade em que foi interrogado pela Autoridade Policial, confessando que era o proprietário da droga e que a adquiriu na cidade de São Paulo/SP, em cujo termo consta (ID 459105642 – Pág. 14):”

3. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a revista pessoal deve estar lastreada em fundada suspeita, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, que autorizem a invasão na privacidade ou intimidade do indivíduo (STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., REsp 1576623/RS, julg. em 08.10.2019), sendo esta a hipótese dos autos.

4. Conforme prova oral coligida aos autos, observa-se pelos depoimentos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que os policiais militares estavam em operação policial e abordaram o veículo no qual o acusado se encontrada e ao adentrar no interior percebeu que esse se mostrou nervoso, que percebeu a presença uma mochila entre suas pernas que exalava forte odor de droga.

5."(...)AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. PROCEDIMENTO DE ROTINA E FISCALIZAÇÃO EM RODOVIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURAD A. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . Ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime (AgRg no RHC n. 180.748/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023) 2. No caso, o paciente foi abordado durante uma fiscalização de rotina promovida por policiais com o intuito de averiguar a ocorrência de infração administrativa de trânsito (o veículo possuía película no vidro que impedia a visualização dos passageiros), o que justificou a ação policial . Após ordem de parada, percebeu-se no interior do veículo fardos característicos para embalar drogas, bem como forte odor de maconha, o que justificou a busca veicular/pessoal. Na abordagem foram apreendidos 25kg de maconha e 1kg de crack.3. Assim, inexiste ilegalidade na abordagem realizada pela polícia, pois a busca pessoal/veicular foi exercida dentre dos limites da atuação policial ostensiva e preventiva .4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 885796 SP 2024/0015411-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024).

6. Com efeito, a advertência ao direito ao silêncio, também conhecido como Aviso de Miranda, não é obrigatório no momento da abordagem, como pretende fazer crer a defesa. De acordo com a jurisprudência do STJ: “A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial. (AgRg no HC n.º 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023)

7. Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do APF nº 47658/2024, Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13, ID n º 77760257), Laudo provisório (fls. 30/31, ID n º 77760257), Laudo definitivo de drogas (ID nº 77761606), pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas, CB/PM RENÊ NEVES SOARES e SD/PM RODRIGO CUNHA AZEVEDO, integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do Apelante.

8. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

9. Em juízo, o Recorrente confessou parcialmente a autoria delitiva. No entanto, a toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta enquanto prova da tese defensiva, na medida em que apresenta versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios.

10. Com efeito,
a elevação da sanção corporal basilar, uma vez que
apreendidos maconha e cocaína, o que legitima o tratamento jurídico desfavorável na primeira fase de
aplicação
da pena,
justificando o acréscimo de 1/6 (um sexto), haja vista a preponderância, consoante alhures já mencionado, pelo que fica mantida a pena base em 05 anos e 10 meses de reclusão.

11. Na segunda etapa, ausentes agravantes e presentes atenuantes de confissão e menoridade pelo que resta mantida a pena intermediária em 05 anos reclusão, em face do óbice continho na Súmula 231/STJ.

12. Na terceira fase foi reconhecida causa especial de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, mantendo-se a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão.

13. Presente, ainda, o tráfico privilegiado em seu patamar máximo, pelo que foi fixada a pena de 1 ano, 11 meses e 3 dias e 200 duzentos dias-multa, em regime aberto, a qual fica mantida.

14. Mantenho a substituição da pena por restritiva de direitos, quais sejam, prestação de serviço à comunidade durante o tempo da condenação e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco)salários-mínimos, a ser paga a uma entidade assistencial indicada pelo juízo da Execução, sem prejuízo da pena de multa cominada.

15. Quanto à possibilidade de detração, prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 12.736/2012, acrescento que deve ser esta realizada pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que este detém maiores informações que asseguram a exatidão dos dados referentes à segregação a que se submeteu o apelante, motivo pelo qual deixo de proceder a sua aplicação.

16. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pelo Douto Procurador de Justiça Dr. Ulisses Campos de Araújo.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a atenuante de confissão sem, contudo, aplicá-la ante ao óbice contido na Súmula 231/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8001216-26.2024.8.05.0090
, oriundo do Juízo de Direito da Vara
Crime da Comarca de Iaçú/BA,
tendo como
Apelante Alan Geilson Silva dos Santos
e como Apelado o
Ministério Público Estadual.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E NO MÉRITO CONHECER DO APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des.Antonio Cunha Cavalcanti

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04